Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748296-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA RECORRIDO: ROGERIO FERREIRA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO. ÍNDICE ESTABELECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a apuração do valor remanescente do débito com correção pelo INPC, desconsiderando o índice IGPM pactuado no termo aditivo ao contrato de honorários firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o índice de correção monetária acordado entre as partes no termo aditivo (IGPM) deve prevalecer sobre o índice aplicado pela decisão interlocutória (INPC) na apuração do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo aditivo, celebrado posteriormente ao contrato inicial, estabelece o índice IGPM como fator de correção monetária, atualizando e modificando as condições originalmente acordadas, constituindo-se título executivo extrajudicial. 4. A imposição de índice distinto do previsto no termo aditivo ao contrato de honorários configura alteração unilateral das condições contratuais e contraria o título executivo que fundamenta a execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Na execução de título extrajudicial, o índice de correção monetária pactuado entre as partes, constante de termo aditivo, deve prevalecer, salvo disposição legal em sentido contrário. A parte recorrente aponta violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, afirmando que o prosseguimento da execução, após o período de suspensão, deve ocorrer pelo valor da dívida original, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos previstos no título executivo, conforme o cumprimento parcial ou total da obrigação acordada, e não pelo valor do termo aditivo. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, OAB/SP no 195.849. Registra-se, por fim, que na petição de ID 74437090, o advogado Leandro de Melo Ribeiro, OAB/GO 17.280, noticiou a renúncia ao mandato outorgado pelo ESPÓLIO DE DIRCE INÁCIO FERREIRA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 922 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Conforme se verifica do contrato de ID 53337007 - pág. 9, celebrado em 7/9/2004, a cláusula 3.3 estabelece que o não pagamento dos honorários nas datas aprazadas ensejaria o vencimento antecipado da dívida, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC. Posteriormente, foi celebrado termo aditivo, apurando-se que, na data de 30/11/2011, o valor devido estava em R$ 1.360.543,81 (um milhão, trezentos e sessenta reais e oitenta e um centavo), a ser pago em 30 parcelas iguais e sucessivas e que, em caso de eventual atraso, a atualização monetária se daria pelo IGPM/FGV, conforme cláusula primeira, parágrafo primeiro (ID 53337007 - pág. 21). Verifica-se, ainda, que na data de 19/01/2021 as partes efetuaram acordo, no qual também foi ajustado a atualização monetária pelo IGPM (ID 53337309 - pág. 4), que, todavia, não foi cumprido, restabelecendo-se a execução. Portanto, constatado o vencimento antecipado pelo atraso das parcelas ajustadas, deve prevalecer as disposições previstas no termo aditivo, assistindo razão à parte exequente, tendo em vista o princípio da boa-fé contratual e o princípio do pacta sunt servanda.” (ID 67356455). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do ESPÓLIO DE DIRCE INÁCIO FERREIRA, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante (a procuração juntada no ID 57139383 foi outorgada pelo inventariante Randolpho Vicente Ferreira, enquanto a notificação foi endereçada para Rodrigo Ferrreira Troncoso). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74397380. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003